Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716062-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INCIDÊNCIA INDEVIDA DE ENCARGOS E COBRANÇAS REALIZADAS COM BASE EM CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, quando verificado que as razões realizadas pela parte apelante são direcionadas à fundamentação da sentença. 2. Sendo inequívoco que eventual reconhecimento de nulidade de cláusulas dos contratos que deram ensejo à confissão de dívida exequenda conduziria à constatação de excesso de cobrança, e não de iliquidez ou inexigibilidade do crédito estampado na cédula de crédito bancário exequenda, bem assim que a apelante não indicou, pormenorizadamente, na inicial, o valor que entende efetivamente devido, revela-se correta a decisão que indeferiu, por desnecessária, a realização da prova técnica requerida. 3. Apelação não provida. A recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 8o, 156, 355, inciso I, 369, e 373, II, todos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, ao manter o indeferimento da produção de prova técnica, necessária para comprovar a defendida iliquidez do crédito exequendo, acabou cerceando sua defesa; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Requer no ID 39414166 – Págs. 1 e 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 156, 355, inciso I, 369, e 373, II, e 1.026, §2o, todos do CPC, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, para se aferir a necessidade ou não de produção de prova pericial (AgInt no AREsp n. 2.075.198/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) e para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015